Tribunal: STF
Processo: HC 247618
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, ao fundamento de ser indevido seu manuseio para impugnar certificação de trânsito em julgado de recurso apresentado perante outro tribunal e para discutir pressupostos de admissibilidade recursal, além de ser inviável a impetração como sucedâneo recursal.



    2. A defesa sustenta que o habeas corpus não utiliza a impetração como sucedâneo de revisão criminal. Frisa não haver ocorrido o trânsito em julgado, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a impetração de habeas corpus para questionar a certificação de trânsito em julgado feita por outro tribunal; e (ii) se a pendência de recurso extraordinário, após a certificação, viabiliza a admissão da impetração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar certificação de trânsito em julgado realizada por outro tribunal, nem para discutir questões de admissibilidade recursal (STF, HC 125.007 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; HC 215.242 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. A jurisprudência do STF é clara quanto à impropriedade do uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (STF, HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 244.855 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    6. No caso concreto, o trânsito em julgado foi certificado pelo STJ em 1º de outubro de 2024, enquanto o recurso extraordinário foi interposto somente em 15 de outubro de 2024, ou seja, após a certificação.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.